Tribunal: TCU
Processo: 006.818/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4432/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.818/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abraao Carvalho Teixeira (XXX.121.444-XX); Alexandre Jorge Pereira dos Santos (XXX.424.874-XX); Ana Luiza Santos de Escobar (XXX.504.364-XX); Andre Luiz dos Santos (XXX.412.714-XX); Douglas Vasconcelos Correia (XXX.470.794-XX); Francisco Souto Maior Neto (XXX.334.084-XX); Gabriel Alves Moreira (XXX.046.914-XX); Henrique Rodrigues de Siqueira (XXX.118.054-XX); Pedro Henrique de Barros Monteiro (XXX.846.514-XX); Thais Rios Carlini (XXX.851.814-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.